Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-62.2020.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000690-62.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GUILHERME MARINI GERALDO - CPF: 022.072.281-18 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICA LIMA MACHADO - CPF: 070.764.821-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” NA FORMA DO ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE
. TIPIFICAÇÃO PENAL ADEQUADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGADOS AOS AUTOS.

PENA
. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA.
INVIABILIDADE
. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DE QUE A CONDUTA CRIMINOSA ATINGIU ADOLESCENTE.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. A constatação da traficância se dá pela análise de todos os elementos probatórios, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias que evidenciem a prática criminosa, como ocorreu no caso em questão. Ainda, a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo. A propósito:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (
Enunciado nº 3 do TJMT
)

2.
Quanto ao pleito da retirada do aumento de pena previsto no artigo 40, VI da Lei 11.343/06, também não assiste razão a defesa. Visto que a prática criminosa atingiu adolescente nos termos do referido diploma legal, devendo a reprimenda permanecer inalterada, de modo que está prejudicado o pedido de fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, por se tratar de apelante reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Erica Lima Machado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, na forma do art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06) à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime fechado e mais 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa fixados no mínimo (ID 204190180).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
desclassificação para o consumo próprio;
b)
afastamento da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/06;
c)
aplicação de regime menos gravoso (ID 204190206).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 204190210).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 210328677) sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE O TRÁFICO DE DROGAS VISAVA A ATINGIR ADOLESCENTE. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a polícia militar em rondas ostensivas, visualizou o adolescente Everson pilotando uma moto em velocidade acima da permitida na via, momento em que, com o uso de sinais luminosos e sonoros determinou a parada da motocicleta, oportunidade em que ao realizar a abordagem, foi localizado um envelope contendo substância análoga a maconha e sendo constatado que Everson era menor de idade. Ao ser questionado, ele infirmou ser usuário de drogas asseverando que comprou de Erica, ora apelante. Ato contínuo, os agentes estatais se deslocaram até o bar onde foi possível encontrar a suspeita que tentou empreender fuga ao perceber a presença da polícia no local, ao abordá-la, lograram êxito em localizar em sua bolsa 07 (sete) pinos com a substância cocaína e 11 (onze) papelotes com a substância maconha e o valor de R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie. Diante do flagrante, a guarnição foi até a residência da apelante sendo localizado materiais de embalo de entorpecente e prato com farelo de substância análoga a maconha.

Diante disso, após a devida instrução criminal, Érica foi condenada nos termos da denúncia
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, na forma do art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06) à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime fechado e mais 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa fixados no mínimo.

Em razão disso, insurge a defesa pleiteando a desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal previsto no artigo 28, caput da Lei 11.343/06. Contudo, atento ao arcabouço fático probatório nos autos, não assiste razão. Isso porque, ao analisar a natureza e quantidade das substâncias apreendidas da apelante é possível notar a caracterização do tipo penal adequado já imposto pela sentença.

O artigo 28, §2º da Lei 11.343/06 é claro em sua redação: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
” .

Nessas hipóteses, a constatação da traficância se dá pela análise de todos os elementos probatórios, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias que evidenciem a prática criminosa, como ocorreu no caso em questão.

Ainda, a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo. A propósito:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (
Enunciado nº 3 do TJMT
)

Assim, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição
, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

Quanto ao pleito da retirada do aumento de pena previsto no artigo 40, VI da Lei 11.343/06, também não assiste razão a defesa. Visto que a prática criminosa atingiu adolescente nos termos do referido diploma legal, devendo a reprimenda permanecer inalterada.

No que concerne ao pedido de fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, vale ressaltar que
o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do artigo 33, § 2º, “b”, e § 3º, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal: a) ausência de reincidência; b) condenação por um período superior a 4 anos e não excedente a 8; c) inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, diante dos antecedentes da apelante e de sua condição de reincidente, deve ser mantido o regime prisional fechado estabelecido pelo magistrado.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025